Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-40.2024.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada por Jessica Francielly Diniz Tomaz contra a CDHU. Sentença de parcial procedência. Ambas as partes apelam.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada por Jessica Francielly Diniz Tomaz contra a CDHU. Sentença de parcial procedência. Ambas as partes apelam.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) as alegações de ocorrência de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva da ré, além da inclusão de litisconsorte necessário; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade da ré por danos no imóvel; (iii) a viabilidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a fixação de prazo e de estabelecimento de multa para cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o julgamento antecipado foi adequado diante da suficiência dos elementos nos autos.
4. A responsabilidade da CDHU foi confirmada com base no Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a denunciação à lide em relações de consumo.
5. Os danos decorrentes de vício construtivo no imóvel restaram demonstrados, a justificar a condenação da ré CDHU na obrigação de fazer consistente em realização de reparos no imóvel.
6. O dano moral restou configurado, sendo suficiente a demonstração de transtornos à autora em decorrência da falha do produto para que seja reconhecida a responsabilidade da ré de indenizar.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor em relações de consumo impede a denunciação à lide. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável.